Tribunal: STF
Processo: RE 1266956
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “Constitucional e Administrativo. Servidor público. Regular Adesão ao Programa de Demissão Voluntária – PDV. Acumulação lícita de cargos públicos. Exceção prevista no art. 37, inciso XVI, da CF. Comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos de Professor da ESAM, com 40 horas semanais e o de Reitor da UERN, que não tem carga horária estabelecida. Desnecessidade de reposição ao erário dos valores provenientes do PDV. Desprovimento dos embargos infringentes.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a verificação da procedência das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame dos fatos e das provas existentes nos autos, circunstância esta que impede o conhecimento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Pois bem. Ainda quanto à compatibilidade de horários, observo que, como o regime, quando professor, era de 20 horas, é razoável supor que o apelante imaginasse ser legítima a acumulação, sobretudo porque cargos comissionados, geralmente, não têm carga horária fixa. Ora, se o total era de 60 horas (antes de assumir a Reitoria), é razoável supor, igualmente, que ele imaginasse continuar sendo compatíveis as cargas horárias.
    Importante registrar que o próprio Estatuto da UERN (fl. 350) não estabelece horário fixo para o desempenho do cargo de Reitor, prevendo, apenas, a duração do mandato.
    Ademais, convém trazer à baila a informação de que as instituições de ensino são praticamente vizinhas (vide fotografia acostada à fl. 50), de forma que uma pessoa não levaria mais do que quatro minutos para deslocar-se de uma para a outra.
    Ressalte-se, por fim, que, de ordinário, o reexame irrestrito de decisões emanadas do TCU é inviável pelo Poder Judiciário, que deve se limitar a avaliar questões de formalidade e legalidade. No entanto, tal reexame há de ser realizado ‘in casu’, já que está em debate a aplicação de uma norma constitucional (art. 37, XVI), sendo certo que não se está, aqui, revendo as próprias contas da ESAM, mas, sim, um ato administrativo que gerou efeitos concretos em desfavor do apelante.
    Assim, atendidos os requisitos estabelecidos no art. 37, XVI, da CF/88, não há que se falar em irregularidade na adesão do autor ao PDV, bem como em ressarcimento ao Erário.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida, em sede recursal extraordinária, pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal  como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento ora exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 751.721-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.112.445-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN –– ARE 1.175.218-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.196.850- -AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.140.403-AgR/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 1.174.896-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES , v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Cargos  públicos. Acumulação. Profissional da saúde. Compatibilidade de horários. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A verificação da compatibilidade de horários com relação aos cargos exercidos pela parte agravante não prescinde da análise do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.154.722-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator